Tribunal: STJ
Processo: 0129327-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 995922 - ES (2025/0129327-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: FABRICIO DE SOUZA LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
HABEAS CORPUS
DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA, ENTRETANTO, DE COAÇÃO ILEGAL
MANIFESTA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DOSIMETRIA
DA PENA. COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA
CONFISSÃO QUALIFICADA COM A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL.
REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO PARA 1/6 DA PENA-BASE, EM
VIRTUDE DA AGRAVANTE REMANESCENTE, PREVISTA NO ART. 61, II,
, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA.
C
PRECEDENTE. PENA REDIMENSIONADA. MANUTENÇÃO DO REGIME
SEMIABERTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
OU
DE
CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, concender habeas corpus, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48397006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: adf8f023-f011-424e-9ecb-729424e887d8

HABEAS CORPUS No 995922 - ES (2025/0129327-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: FABRICIO DE SOUZA LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
HABEAS CORPUS
DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA, ENTRETANTO, DE COAÇÃO ILEGAL
MANIFESTA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DOSIMETRIA
DA PENA. COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA
CONFISSÃO QUALIFICADA COM A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL.
REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO PARA 1/6 DA PENA-BASE, EM
VIRTUDE DA AGRAVANTE REMANESCENTE, PREVISTA NO ART. 61, II,
, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA.
C
PRECEDENTE. PENA REDIMENSIONADA. MANUTENÇÃO DO REGIME
SEMIABERTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
OU
DE
CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de
habeas corpus
Fabricio de Souza
– condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto,
Lima
pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave –, em que se aponta como
autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (Apelação
Criminal n. 0003887-32.2012.8.08.0047).
Busca a impetração a anulação do acórdão impugnado, ao argumento de
que, apesar de reconhecida a atenuante da confissão qualificada, não foi realizada a
devida compensação com as agravantes ora aplicadas, tampouco indicadas as frações
utilizadas para valorar cada uma dessas circunstâncias. Ainda que conclua pela
adequação do acréscimo de um ano de reclusão, não há qualquer explicação acerca
dos critérios concretos adotados para se alcançar tal aumento, tampouco há indicação
(fl. 5).
numérica das frações aplicadas às agravantes e à atenuante
Documento eletrônico VDA47459255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 34abdf98-41f0-4886-b9d0-cb1d6121d69a

Sustenta, ainda, que a discordância se evidencia, portanto, no fato de que a
confissão é formalmente reconhecida como atenuante relevante, mas, na prática, sua
(fl. 7).
eficácia é neutralizada sem qualquer justificativa técnica ou jurídica adequada
Informações prestadas às fls. 32/41.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ
ou, caso contrário, pela denegação da ordem (fls. 50/53).
É o relatório.
VOTO
De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que esta Corte já
assentou posicionamento no sentido de que é vedada a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso ordinário ou especial, salvo em casos de flagrante
(HC n. 804.906/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
ilegalidade
).
17/12/2024
Entretanto, observa-se a presença de ilegalidade flagrante a justificar a
concessão da ordem de
e a consequente superação do óbice
habeas corpus
constatado.
Isso porque, a Corte estadual, ao apreciar a dosimetria da pena realizada
pelo juízo de origem, asseverou que (fls. 18/19):
[...] Conforme se depreende da sentença proferida, entendo que o
Magistrado a quo valorou negativamente, na primeira fase dosimétrica, tão
somente o vetor das consequências do crime, se valendo do laudo de exame de
lesões corporais de fl. 26 que esclareceu que houve perigo de vida, bem como
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.
Assim, entendo que a incapacidade para as ocupações habituais por mais de
30 dias teve o condão de qualificar o crime no §1°, do artigo 129, do Código Penal
e o fato do delito ter gerado perigo de vida à vítima foi adotado para o
recrudescimento da pena-base.
Vale ressaltar, que a exasperação da pena em 2 anos e 6 meses acima do
mínimo legal não se mostra desproporcional, haja vista que foram efetuados três
disparos contra a vítima, sendo que um deles a atingiu no rosto se alojando na
cabeça.
Também resta necessário considerar que o crime foi cometido na frente de
duas crianças, sendo uma delas de apenas 3 anos de idade, fato merecedor de
consideração na dosagem da pena.
Assim, entendo que a primeira fase dosimétrica foi devidamente dosada, não
merecendo retoques.
Na segunda fase, o Magistrado sentenciante, conforme já havia anunciado
quando da análise da primeira etapa dosimétrica, reconheceu as circunstâncias
agravantes dos motivos e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
elementos que reputo válidos e que extrapolam os contidos no tipo penal.
Documento eletrônico VDA47459255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 34abdf98-41f0-4886-b9d0-cb1d6121d69a

Em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, na modalidade qualificada, entendo ser necessário o acolhimento do
pedido.
Conforme se verifica dos julgados consolidados pelo Superior Tribunal de
Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que
houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão
não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação,
e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. [...]
Saliente-se que tendo em vista que a confissão espontânea se deu de forma
qualificada, se valendo de tese de legítima defesa, possível a aplicação de fração
de redução inferior ao patamar máximo. [...]
Dessa forma, diante da presença de duas circunstâncias agravantes (motivo
fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e uma atenuante (confissão
espontânea qualificada) considerada em fração inferior, o recrudescimento da
pena em 1 ano de reclusão se mostra proporcional, razoável e adequado às
circunstâncias do caso concreto, não merecendo retoques. [...]
Verifica-se que a fundamentação adotada pelo Tribunal
não se
a quo
encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte, pois, uma vez
reconhecida a atenuante da confissão qualificada, esta deveria ter sido compensada
integralmente com uma das agravantes previstas no art. 61, II,
e , do Código Penal,
a
c
sendo reformulado o aumento na segunda etapa dosimétrica.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 922.775/RJ, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
26/3/2025
31/3/2025
Ademais, operada a referida compensação, não poderia ser mantido o
aumento da pena-base em um ano de reclusão, já que a exasperação da pena na
segunda fase da dosimetria, em fração superior a 1/6, exige motivação concreta e
idônea (HC n. 507.911/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
),
18/5/2020
o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Fixadas essas premissas e obedecidas às demais diretrizes estabelecidas
pelas instâncias ordinárias, passo ao redimensionamento das penas do paciente.
Mantenho a pena fixada na primeira fase da dosimetria realizada pelo Juízo
de piso, qual seja, 3 anos e 6 meses de reclusão.
Na segunda fase, impõe-se a compensação da atenuante da confissão
qualificada com a agravante do motivo fútil, bem como a exasperação da pena-base
em apenas 1/6, em virtude da agravante remanescente (art. 61, II, , do Código Penal),
c
o que enseja a pena de
, que se torna definitiva nesse
4 anos e 1 mês de reclusão
patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, mantido o regime
inicial
.
semiaberto
Documento eletrônico VDA47459255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 34abdf98-41f0-4886-b9d0-cb1d6121d69a

Na hipótese, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou a concessão do
, porquanto não restaram preenchidos
sursis
os requisitos dos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal.
Ante o exposto,
a ordem para compensar a atenuante da confissão
concedo
qualificada com a agravante do motivo fútil e reduzir a fração de aumento decorrente
da agravante do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima para o
montante de 1/6 e, por consequência, redimensionar a reprimenda imposta ao
paciente, a qual fica estabelecida em 4 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos do acórdão impugnado.
Documento eletrônico VDA47459255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 34abdf98-41f0-4886-b9d0-cb1d6121d69a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 995.922 / ES
Número Registro: 2025/0129327-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00038873220128080047 38873220128080047
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: FABRICIO DE SOUZA LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - GRAVE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu concender habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48335792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:17
Código de Controle do Documento: 373c5857-f895-4e41-989e-c27106ecbfe1

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:17
Código de Controle do Documento: 373c5857-f895-4e41-989e-c27106ecbfe1